Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-66.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. REDUÇÃO. MODIFICAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
I – A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
II – Tendo sido comprovada alteração na situação fática existente quando da fixação do encargo alimentício, bem como que a ré aufere renda e pode contribuir para seu próprio sustento, é cabível a redução da pensão alimentícia.
III – Negou-se provimento ao recurso.